Tribunal: STF
Processo: Rcl 40662
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar provimento ao agravo interno da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Narra-se que, após a inadmissão do apelo extremo, foi interposto agravo para o STF. Ocorre que a Vice-Presidência do TST considerou tratar-se de controvérsia abrangida pelo Temas 181 da repercussão geral, motivo pelo qual converteu o agravo em recurso extraordinário em agravo interno e a ele negou provimento. 
    Dessa forma, defende ter sido usurpada a competência desta Corte para análise do Recurso Extraordinário.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consideradas tais premissas, reproduzo os fundamentos do ato reclamado (eDOC 3, pp. 30-31): 
    “Inicialmente, tem-se, na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Relator Gilmar Mendes), que a decisão na qual se aplica precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem, recebido no TST como agravo do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC. Tal orientação foi acolhida pelo CPC vigente no artigo 1.030, § 2º. Nesse contexto, não se cogita de usurpação de competência ou contrariedade à Súmula 727 do STF.
    O exame dos autos revela que a Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo de instrumento por ausência do pressuposto de admissibilidade referido na Súmula nº 422, item I, do TST.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 
    […]
    Ressalte-se que o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, impediu o exame da matéria alegada no recurso extraordinário, razão pela qual o caso, efetivamente, atrai o aludido precedente de repercussão geral. ”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, Tema 181, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente